Tribunal: STF
Processo: MS 37636
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em mandado de segurança. Corregedoria Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Provimento nº 88/2019. Ausência de ato concreto a ser examinado na perspectiva da suposta violação de direito líquido e certo. Impetração voltada ao exame de ato normativo em tese. Súmula nº 266/STF. Não conhecimento da impetração. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09). Alegação de obscuridade, omissão e erro material. Vícios inexistentes.
  Embargos declaratórios rejeitados. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de embargos declaratórios contra decisão monocrática (doc. 15) por meio da qual indeferi a inicial (art. 10 da Lei nº 12016/09) do mandado de segurança impetrado por Juliana Patu Rebello Pinho e Marília Patu Rebello Pinho, titulares de serventias extrajudiciais no Estado de São Paulo, contra ato praticado pela eminente Corregedora Nacional de Justiça.
    2. Em síntese, as autoras sustentaram que, na qualidade de delegatárias de serviços extrajudiciais, são controladoras de dados pessoais e, em decorrência, por estes responsáveis (art. 5º, VI, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, em conjunto com o item 129 do Capítulo XIII do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo). Estaria, contudo, o Provimento nº 88 da Corregedoria Nacional de Justiça (publicado em 1º.10.2019), a obrigá-las ao compartilhamento de tais informações em hipóteses reputadas desconformes com os limites estabelecidos pela LGPD (Lei n°13.709/2018). 
    Nesse contexto, as autoras ajuizaram, no CNJ, o Pedido de Providências de n° 0010321-26.2020.2.00.0000., mas até o momento a autoridade apontada como coatora teria apenas determinado, em despacho de 31.12.2020, “que se oficie o Colégio Notarial do Brasil para que se manifeste no prazo de 15 dias” (inicial, fl. 3). No entender das impetrantes, tal circunstância tornaria imperativo o manejo do mandado de segurança, uma vez em vigência a LGPD desde o dia 17.9.2020, a ensejar o escoamento total do prazo de decadência em 14.01.2021. 
    3. No mais, as razões vertidas na inicial referiram as seguintes questões: (i) o Provimento nº 88 teria criado o Cadastro Único de Clientes do Notariado – CCN, aos cuidados do Colégio Notarial do Brasil (CNB), uma instituição de classe dos notários (de caráter privado, portanto), para congregar todas as informações pessoais cadastradas, incluindo biometria, cartões de autógrafo e imagens de documentações; (ii) esses dados poderão (no entender das impetrantes) ser acessados por qualquer um dos mais de 13 mil titulares de cartórios do Brasil e por todos os funcionários por eles autorizados a acessar o sistema (fl. 6); (iii) tal medida não respeitaria as restrições derivadas de demonstração prévia da necessidade de acesso previstas na LGPD; (iv) nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu eficácia da Medida Provisória nº 954/2020, que previa o compartilhamento de dados de usuários de telecomunicações com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a produção de estatística oficial durante a pandemia da Covid-19 (ADI nº 6387/DF), em situação de potencial ofensivo aos direitos individuais cuja proporção era inferior ao que se vislumbra a partir da Resolução impugnada; (v) muito embora a Resolução tenha por objetivos declarados a necessidade de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, a própria LGPD exigiria, em seu art. 4º, § 1º, que a criação de bancos de dados para repressão de infrações penais venha a ser realizada a partir de medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular (fl. 15); (vi) a LGPD atribuiria aos serviços notariais e de registro exercidos por delegação o mesmo tratamento dispensado aos entes públicos na ocasião de tratamento de dados pessoais (fl. 16), estando previsto o compartilhamento de dados notariais apenas a outros órgãos públicos, nos termos do art. 23, § 5º, e mediante demonstração da persecução do interesse público em tal providência (art. 23, caput), além do respeito aos princípios da finalidade, adequação e necessidade (art. 6º), o que não se verificaria em relação à entidade privada CNB; (vii) dados biométricos, em especial, são catalogados expressamente como de natureza sensível (art. 5º, II), “só sendo possível deles dispor a partir de consentimento explícito da pessoa e para fim expressamente definido” (fl. 18), restrição que se justifica pelo fato de serem imutáveis; em outras palavras, em caso de vazamento, não podem ser substituídos ou alterados pelo titular, ao contrário do que ocorre, v.g., com uma senha; (viii) a centralização de dados daria ensejo ao incremento do risco de ataques cibernéticos; (ix) em resumo, a criação do banco de dados, conforme previsto no Provimento 88 do CN/CNJ, deveria ter justificativa fortemente embasada no interesse público, não bastando apenas a alegação de seu eventual auxílio na prevenção da lavagem de dinheiro e do terrorismo. Seria necessária (sempre segundo a manifestação inicial) razão específica a demonstrar que a privacidade, direito constitucionalmente garantido, deveria suportar sacrifício em prol de uma finalidade pública maior, finalidade esta obscurecida no Provimento nº 88/2019 (fl. 21); diante disso, se tornaria necessário dimensionar que, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, (x) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público para pessoa física, que será responsável pelos seus atos civil e criminalmente, sob fiscalização do Poder Judiciário (fl. 23) e, nos termos do art. 42 da LGPD, “o controlador responde pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, sendo obrigado a repará-lo” (fl. 25). 
    4. Na decisão embargada, consignei: (i) a competência desta Suprema Corte para análise de mandados de segurança quanto ao Conselho Nacional de Justiça depende da demonstração de que há, efetivamente, ato ou omissão a ser considerado sob a perspectiva da ilegal violação de direito líquido e certo; (ii) no caso, o único ato emanado da Corregedora Nacional que foi juntado aos autos diz com pedido de informações ao Colégio Notarial do Brasil; (iii) dessa forma, tem-se impetração contra ato em tese (Súmula nº 266/STF), à consideração da contagem do prazo decadencial a partir da entrada em vigor da LGPD, esta contrastada, em sua essência, ao anterior Provimento nº 88, com o objetivo de retirar, deste, a compatibilidade com o ordenamento.
    5. Nestes embargos declaratórios, sustenta-se ocorrência de obscuridade, omissão e erro material, pois o ato impugnado não diria respeito à atuação da Corregedora Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providências de n° 0010321-26.2020.2.00.0000, mas sim à própria edição do Provimento nº 88/2019, pela mesma Corregedoria. Assim recolocada a questão, entende afastado o óbice da Súmula nº 266/STF, porque, nos termos da petição de embargos, “o citado Provimento (...) já está produzindo efeitos na medida em que criou o referido banco de dados e delegou poderes ao Colégio Notarial do Brasil” (doc. 19, fl. 3). Nesse contexto, afirma-se, ainda, que “a cada dia de vigência do Provimento 88, pratica-se violação a garantias constitucionais” (fl. 4), e que “o efeito concreto é inerente ao próprio ato impugnado” (fl. 10).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de supostos vícios de obscuridade, omissão e erro material, previstos nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Em absoluto ressente-se a decisão embargada dos vícios que se lhe imputam. A lide foi decidida a partir do que estritamente veiculado na petição inicial, à consideração dos dados ali oferecidos. Estabelecido óbice ao conhecimento do pedido conforme antes deduzido, verifica-se que os presentes embargos propõem, na verdade, sensível alteração no panorama fático-jurídico da impetração, em tentativa de superação das razões de não conhecimento ensejadoras da extinção sem resolução do mérito do writ.
    3. A petição inicial havia destacado o fato de que as impetrantes ajuizaram Pedido de Providências perante o Conselho Nacional de Justiça e que, até o momento da impetração, havia sido determinada, apenas, a notificação do Colégio Notarial do Brasil para manifestação. Nesse contexto específico, a inicial salientou que, no entender das impetrantes, haveria risco de perecimento do direito, porque a alegada incompatibilidade entre o Provimento nº 88/2019 e a Lei Geral de Proteção de Dados estaria a completar, no momento da impetração, cento e vinte dias (contados, portanto, da data da entrada em vigor da LGPD – fls. 3 e 4 da inicial), em clara referência ao prazo decadencial da impetração. Textualmente, está consignado na inicial: “Não obstante o ato atacado (Provimento 88 do CN/CNJ) seja de 01/10/2019, sua afronta à LGPD surge a partir da sanção desta pela Presidência da República, aos 17/09/2020 (…). Como o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o ajuizamento do presente Mandado de Segurança se encerra no dia 14 de janeiro deste ano de 2021, aguardar a requisição de informações requisitada pela Corregedora Nacional de Justiça implicaria no decorrimento do prazo para ajuizamento deste mandamus” (fl. 4). 
    A inicial, portanto, havia escolhido determinada causa e momento de caracterização da ilegalidade. A decisão embargada se limitou a retirar as consequências jurídicas decorrentes de tal escolha. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora